Tribunal: STF
Processo: HC 66734
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. SENTENÇA PUBLICADA EM AUDIENCIA. SE A SENTENÇA
E PROFERIDA EM AUDIENCIA, MAS NÃO EXTERIORIZADA DE FORMA ESCRITA,
A PERMITIR SEU CONHECIMENTO PELA PARTE E SEU ADVOGADO, O PRAZO
RECURSAL SÓ TEM INICIO QUANDO DA TRANSCRIÇÃO DOS SEUS EXATOS TERMOS
COM A ASSINATURA DO JUIZ.
CONCEDIDA A ORDEM, PARA QUE O E. TRIBUNAL 'A QUO' APRECIE O MÉRITO
DO RECURSO.